Tribunal: TJES
Processo: 5006647-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006647-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A & L BOMBONIERE REVISTARIA LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO DE LOJA EM TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. À míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar, ao menos satisfatoriamente, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, bem como a necessidade de dilação do prazo de concessão de uso para a almejada recomposição de perdas, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A & L BOMBONIERE REVISTARIA LTDA.

contra a decisão id 5320893, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na “ação revisional de locação comercial” ajuizada em face de
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES
)
, ora Agravada.

A questão é saber se a Agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento, a teor da disciplina dada pelos arts. 300 e ss., do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravante, mediante Termo de Permissão de Uso Remunerada firmado em 31.08.2015, decorrente do Pregão Presencial nº 08/2015, promove a exploração comercial da Loja nº 03, localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, para o que ajustou-se o prazo de 60 (sessenta meses) a contar da data da sua assinatura.

Em razão de problemas estruturais verificados no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, estabeleceu-se a suspensão da vigência do referido Termo de Permissão de Uso a partir de 21/07/2018 (id 5764918), cuja retomada deu-se em 25/01/2021 (id 5764919).

Considerando o decurso do prazo antes da interdição (35 meses), prosseguiu a concessão pelo prazo remanescente (25 meses) até 08/03/2023, ocasião em que firmado o 2º Termo Aditivo (id 5764911) no sentido de prorrogar o prazo da concessão de uso por mais 131 (cento e trinta e um dias), encerrando-se em 18/07/2023.

Diante deste quadro, a Agravante ajuizou, em 11/05/2023, a demanda de origem pretendendo, em sede liminar, a ordem judicial de prorrogação do prazo da concessão de uso por mais 24 (vinte e quatro) meses, sob o argumento da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da necessidade de recomposição dos prejuízos suportados pela paralisação das atividades no Terminal Urbano de Integração de Itaparica durante o período de sua interdição.

A medida liminar restou indeferida pelo magistrado
a quo
sob o fundamento central de que a prorrogação do prazo da concessão de uso ajustada na via administrativa já seria suficiente para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, contra o que se insurge o Agravante por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, à míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar, ao menos satisfatoriamente, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, bem como a necessidade de dilação do prazo de concessão de uso para a almejada recomposição de perdas, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300).

Isso porque a Agravante não logrou demonstrar, ainda que em sede de exame perfunctório (próprio das tutelas provisórias de urgência), que a prorrogação da concessão de uso por mais 131 (cento e trinta e um dias), na forma ajustada no 2º Termo Aditivo, no período de 08/03/20223 a 18/07/2023, não teria sido suficiente para recompor as perdas decorrentes da interdição do Terminal Urbano de Integração de Itaparica.

Nesta senda, imperioso acentuar o entendimento sufragado nesta Corte de Justiça, por ocasião do exame de questão fática simétrica, no sentido de que “
a intervenção estatal na relação jurídica firmada entre as partes, notadamente à luz do caráter das normas de direito público que disciplinam os contratos administrativos, ocorre apenas em situações excepcionais
” (AI nº 5005387-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022).

Assim, forçoso concluir que a Agravante não logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada na ação judicial de origem, razão pela qual a decisão vergastada não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO

PROVIMENTO
.

PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)